Tribunal: CARF
Processo: 10880.928935/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.928935/2012-90
ACÓRDÃO
9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LSI LOGÍSTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e os paradigmas possuem dessemelhança
fática a suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência
jurisprudencial a ser dirimida. Apesar de os três acórdãos dizerem respeito
à possibilidade de comprovação de retenção pela fonte pagadora mediante
outros meios de prova, os paradigmas fixam sua tese em face de
falhas/omissões da fonte pagadora, as quais não podem repercutir sobre o
contribuinte. Já, no recorrido, não se cogita qualquer descumprimento de
dever por parte das fontes. Pelo contrário, o quadro fático aponta que a
omissão foi do próprio contribuinte que deixou de trazer ao feito os
comprovantes de retenção sem apresentar qualquer justificativa/provas
para essa omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, contra a decisão
proferida, por meio do Acórdão no 1401-005.264, integrado pelo despacho de admissibilidade de
embargos de declaração de fls. 769-772. O recurso aduziu a divergência “possibilidade de
comprovação de retenções na fonte e de oferecimento à tributação das receitas que lhes deram
origem, mediante apresentação de documentos outros que não o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora dos rendimentos”, em relação a qual se deu seguimento.
O recorrido possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
Cabe à contribuinte demonstrar o direito creditório que se pretende aproveitar
sob pena de seu indeferimento.
Foram apresentados os Acórdãos Paradigmas no 9101-002.684 e 9101-003.437.
O despacho de fls. 935-940 deu seguimento ao recurso em relação à matéria já
apontada, nos seguintes termos:
Em sessão de julgamento realizada em 10/02/2021, a 1a Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, julgou o recurso voluntário apresentado por LSI LOGÍSTICA S/A e decidiu
negar-lhe provimento. A decisão restou consubstanciada no Acórdão no 1401-
005.264 (fls. 696/699) que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
Cabe à contribuinte demonstrar o direito creditório que se pretende
aproveitar sob pena de seu indeferimento.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
arguição de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento ao recurso.
Com a ciência da decisão a Contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
709/713), acusando o julgado de omissão e contradição. Mas as alegações foram
rejeitadas por despacho da autoridade competente (fls. 414/417) por mostrarem-
se manifestamente improcedentes.
A Contribuinte foi cientificada do despacho de exame de embargos, em
11/11/2022, como atesta o Termo de Abertura de Documento à fl. 779, e em
25/11/2022, como demonstra o Termo de Solicitação de Juntada à fl. 780,
apresentou o recurso especial (fls. 783/807). O recurso é, portanto, tempestivo.
Na peça de defesa a Recorrente aponta divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e outras decisões do CARF que teriam admitido a possibilidade
de comprovação de retenções na fonte e de oferecimento à tributação das
receitas que lhes deram origem, mediante apresentação de documentos outros
que não o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos. Indica como paradigmas os Acórdãos nos 9101-002.684 e 9101-
003.437.
E como pedido final, requer Diante de todo o exposto, reque que o presente
recuso seja recebido, conhecido e TOTALMENTE PROVIDO para:
i) acolher a preliminar suscitadas e, consequentemente, anular v. acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos para a devida análise dos
documentos carreados, bem como para julgamento das questões de mérito
e;
ii) na remota possibilidade de superação da preliminar suscitada, que as
compensações sejam homologadas na integralidade, na forma das questões
de mérito demonstradas, tendo em vista cabal comprovação das retenções
e do cômputo das receitas que deram origem as retenções no base de
cálculo da CSLL devida no 3o trimestre de 2004;
iii) alternativamente, caso os nobres julgadores não estejam convencidos
que os documentos carreados aos autos não são suficientes para
comprovação do direito creditório pleiteando, determine a conversão do
julgamento em diligência.
Análise
A Recorrente apresentou DCOMP pretendendo compensar débitos próprios com
direito creditório a título de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 19.835,80,
relativo ao terceiro trimestre de 2004. O órgão de jurisdição não reconheceu o
direito creditório porque de um total de R$ 92.871,51 de retenções na fonte
informadas pela interessada, foi confirmado o valor total de R$ 24.104,47,
deixando de ser confirmada a diferença de R$ 68.767,04 de retenções de CSLL. Na
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
4
manifestação de inconformidade apresentada a ora Recorrente opôs-se ao
resultado da análise e juntou cópia do Livro Razão. A Autoridade Julgadora de 1a
Instância, muito embora tenha considerado insuficiente como elemento de prova
a cópia do Livro Razão, com base em pesquisas realizadas nos sistemas internos
reconheceu valor adicional de CSLL retida na fonte de R$ 34.511,28, registrando
que não foram apresentados os comprovantes de retenções dos demais valores
não reconhecidos. Ao final deu-se a improcedência do pleito. Em sede de recurso
voluntário a Contribuinte arguiu preliminarmente a nulidade da decisão recorrida,
tendo em vista que a autoridade não aceitou a cópia do livro razão como
elemento de prova e juntou aos autos as notas fiscais das prestações de serviços,
bem como cópia de balancete, planilha analítica, além do mesmo livro razão,
pretendendo comprovar as retenções sofridas.
O voto proferido no acórdão recorrido, integrado pelo despacho de exame de
embargos, afastou a preliminar de nulidade da decisão da Autoridade Julgadora
de 1a Instância, rejeitou a alegação de omissão na análise de provas sob o
argumento de que o voto condutor de 1a Instância, já em preliminar,
expressamente consignou quais seriam os documentos comprobatórios
necessários no presente caso, reproduzindo e adotando também como
fundamento de decidir o seguinte trecho do julgado de 1a Instância:
As provas, nesse caso seriam essa prova, comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, contendo (i) o nome empresarial, (ii) o
número de inscrição completo (com 14 dígitos) no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário, (iii) o mês da
ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do
rendimento bruto e da contribuição retida, (iv) o código utilizado no DARF
(com 4 dígitos) e, (v) a descrição do rendimento.
No mérito, observou a possibilidade de serem admitidas novas provas mas
considerou que a juntada de notas fiscais esparsas sem um relatório de todos os
valores já reconhecidos não tem o condão de comprovar o que se pretende.
Os paradigmas indicados pela Recorrente se encontram publicados no sítio do
CARF e não se encontram reformados. O primeiro tem a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-002.684
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Ano-
calendário: 2002 INTIMAÇÃO. PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL.
DECRETO 70.235/1972, ART. 23, § 9o.
Os Procuradores da Fazenda Nacional são intimados após o transcurso de
30 dias da entrega dos autos à Procuradoria, na forma do artigo 23, § 9o, do
Decreto no 70.235/1972. Portanto, é tempestivo o recurso especial
interposto após o transcurso de 15 dias contados desta intimação.
PRINCIPAL FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTERPRETAÇÃO DA
LEI TRIBUTÁRIA.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
5
Como o acórdão recorrido fundou-se no artigo 55, da Lei no 7.450/1985, o
recurso especial há de ser conhecido para interpretação do dispositivo da lei
tributária.
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
Há divergência na interpretação da lei tributária quando os acórdãos
paradigma e recorrido enfrentam a prova da retenção na fonte para fins de
apuração de saldo negativo de IRPJ em processo de compensação.
COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 67, § 8o, DO ATUAL
RICARF.
A demonstração da divergência na interpretação da lei tributária, em razões
de recurso especial, implica no conhecimento deste recurso.
PROVA. RETENÇÃO NA FONTE. SALDO NEGATIVO. LEI 7.450/185, ART. 55,
RIR/99, ART. 943, § 2o.
A prova da retenção na fonte tanto pode ser efetuada pela juntada de
informa de rendimentos, quanto por outros documentos apresentados pela
contribuinte.
Este paradigma traz em seu relatório a descrição da situação fática. Processo que
tem origem em PER/DCOMP e o órgão de jurisdição não homologou a
compensação diante da “não comprovação da existência de crédito tributário
apontado (parte do Imposto de Renda Retido na Fonte não consta nas DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras)”. Assim, a discussão de mérito do julgado
dizia respeito à prova de retenção. O Colegiado a quo considerou que, na ausência
dos comprovantes de retenções ou dos informes de rendimentos, seria possível
fazer a prova da retenção por outros meios. A PGFN interpôs recurso especial
alegando divergência com paradigmas que teriam concluído que os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras são a única prova possível das
retenções.
O voto proferido neste paradigma registrou que o sujeito passivo não pode ser
penalizado pela omissão da fonte pagadora que deixa de emitir ou fornecer os
informes de rendimentos e que é possível fazer a prova das retenções por outros
meios, que não exclusivamente os comprovantes de retenção. Confira-se:
[...]
Caso a fonte pagadora não cumpra tais obrigações acessórias de forma
adequada, a fonte – e somente ela – estará sujeita a penalidades impostas
pela legislação tributária, além de multas caso não recolha o tributo
devidamente retido.
Ocorre que a contribuinte (beneficiária) não tem qualquer controle a
respeito das condutas interpostas à fonte pagadora, consistentes em (i)
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
6
fornecer comprovantes dos rendimentos pagos e do imposto retido na
fonte; e (ii) prestar informações à Receita Federal, por meio de DIRF.
Exatamente por isso a contribuinte não pode ser penalizada se a fonte
pagadora não cumpre de forma exata qualquer destas obrigações. Afinal, a
pena só pode ter relação com o sujeito obrigado à obrigação relacionada a
tal sanção.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso especial da Procuradora,
admitindo como possível a prova de retenção na fonte por outros meios,
afastando a interpretação do artigo 55, da Lei no 7.450/1985, pretendida
pela Recorrente.
Como anteriormente mencionado, o informe de rendimentos comprova a
retenção na fonte, mas não é o único meio para tal prova, em respeito ao
princípio da verdade material e, acima de tudo, da impossibilidade de
sancionar o contribuinte por conduta alheia, isto é, pela omissão (ou
inexatidão) da fonte pagadora no cumprimento de suas obrigações
acessórias.
[...]
Este paradigma, portanto, deduziu entendimento no sentido de que o informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora no nome do contribuinte não é o único
meio para comprovar as retenções na fonte.
De outro giro, muito embora o acórdão recorrido tenha admitido as notas fiscais
apresentadas pela Recorrente como elementos de prova das retenções, afirmou
que a juntada de notas fiscais esparsas sem um relatório de todos os valores já
reconhecidos não tem o condão de comprovar o que se pretende. Mas não se
pronunciou sobre os demais elementos juntados pela defesa junto do recurso
voluntário, como o balancete, planilha analítica, além do mesmo livro razão. A
Recorrente opôs embargos de declaração apontando omissão do voto quanto a
análise desses elementos, mas o despacho de embargos, que integra o acórdão
recorrido para todos os efeitos, afirmou que o voto condutor, já em preliminar,
expressamente consignou quais seriam os documentos comprobatórios
necessários no presente caso (destacaremos). E nesse momento reproduz trecho
do voto recorrido que, de fato, expressamente informa qual seria a prova
necessária para comprovar as retenções, destacadas em negrito no original:
As provas, nesse caso seriam essa prova, comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, contendo (i) o nome empresarial, (ii) o
número de inscrição completo (com 14 dígitos) no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário, (iii) o mês da
ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do
rendimento bruto e da contribuição retida, (iv) o código utilizado no DARF
(com 4 dígitos) e, (v) a descrição do rendimento.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
7
Não é possível depreender que o acórdão recorrido admite que os informes de
rendimentos sejam substituídos por outros elementos de prova, ou se admite que
a Recorrente poderia apresentar outros elementos, desde que também
apresentasse os informes de rendimentos.
Em razão do exposto entende-se que este paradigma é hábil a caracterizar a
divergência.
O paradigma seguinte encontra-se assim ementado:
Acórdão no 9101-003.437
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
O presente paradigma tem por objeto pedido de restituição/compensação de
saldo negativo de IRPJ decorrente de IRRF retido no ano-calendário de 1992. O
pleito foi deferido parcialmente porque o valor de IRRF sobre rendimentos de
Obrigações Eletrobrás e de levantamento de depósitos judiciais foram
considerados não comprovados porque o interessado não apresentou os
comprovantes de retenções, mas outros elementos de prova que não foram
considerados pela autoridade fiscal, especificamente por ter se adotado o
entendimento de que o art. 55 da Lei 7.450/85 admite, apenas, a comprovação do
IRRF pela apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora.
O tema foi julgado pela CSRF que entendeu, por outro lado, que “Não há como
prejudicar um contribuinte por falha/infração cometida por outro. No caso, negar
o direito de aproveitamento de retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um
rendimento em razão de a fonte pagadora descumprir o dever instrumental de
emitir e lhe fornecer o respectivo comprovante de rendimentos e de retenção na
fonte.”
Ponderou que, “Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o
beneficiário do pagamento não tem como obter esse documento da fonte
pagadora (e isso pode ocorrer em função de várias situações), não se pode negar
ao beneficiário do pagamento o direito ao aproveitamento da retenção que este
sofreu e que consegue comprovar com outros meios de prova.”
Considerou que, naquele caso, o sujeito passivo apresentou, no curso do litígio,
outros elementos que evidenciariam as retenções sofridas, bem como o
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
8
oferecimento à tributação das receitas respectivas, de forma que negou
provimento ao Recurso Especial da PGFN aviado naqueles autos, mantendo a
decisão do colegiado a quo que dera provimento ao Recurso Voluntário do sujeito
passivo, reconhecendo a parcela do direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ formado por IRRF comprovado por outros meios de prova, que não os
informes de rendimentos.
Mais uma vez entende-se que este paradigma é suficiente para demonstrar a
divergência pois, muito embora o acórdão recorrido não tenha se orientado,
unicamente, pela importância dos informes de rendimentos ou comprovantes de
retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, adotou o fundamento de decidir da
Autoridade Julgadora de 1a Instância no sentido de que as provas necessárias, no
presente caso, seriam os comprovantes de retenção emitidos no nome da
Recorrente pela fonte pagadora, com os requisitos que enumerou.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Contribuinte para que seja rediscutida a seguinte matéria
possibilidade de comprovação de retenções na fonte e de oferecimento à
tributação das receitas que lhes deram origem, mediante apresentação de
documentos outros que não o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos.

A Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 942-949, por meio das
quais não questiona o conhecimento, mas apenas o mérito.
Em síntese, aduz que o documento apto a comprovar as retenções é o
comprovante, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/1999. Ademais, assevera que aquele que
sofre a retenção deve exigir o comprovante à fonte.
Por fim, a Procuradoria afirma que promoveu consultas nos sistemas da Receita
Federal e que confirmou não haver nesses sistemas qualquer retenção no período além daquelas
já reconhecidas pelo despacho original.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
9
Foi este conselheiro, na sua função de Presidente de Câmara, que acolheu a
proposta e deu seguimento ao recurso nos termos postos no relatório.
Nada obstante, revisitando o feito, contatei que há uma dessemelhança relevante
entre o recorrido e os paradigmas.
No recorrido, o contribuinte não apresentou comprovantes de retenção em relação
a qualquer dos valores em litígio e não aduziu qualquer razão para não ter deixado de oferecer
documentos dessa natureza. Juntou apenas documentos da sua própria formação, como o livro
razão, e alegou a necessidade de se aferir a verdade material.
Já os dois paradigmas fixaram tese em face de situação diversa, qual seja, a que não
se pode impor um ônus a um contribuinte em face da omissão de outro, no caso, da fonte.
No AC no 9101-002.684, vale destacar o trecho abaixo do voto condutor (nossos
negritos):
A fonte pagadora, por força do citado dispositivo, deverá fornecer comprovantes
de rendimento aos beneficiários da retenção na fonte (inciso I), como também
apresentar Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF (inciso II).
Caso a fonte pagadora não cumpra tais obrigações acessórias de forma adequada,
a fonte - e somente ela - estará sujeita a penalidades impostas pela legislação
tributária, além de multas caso não recolha o tributo devidamente retido.
Ocorre que a contribuinte (beneficiária) não tem qualquer controle a respeito das
condutas impostas à fonte pagadora, consistentes em (i) fornecer comprovantes
dos rendimentos pagos e do imposto retido na fonte; e (ii) prestar informações à
Receita Federal, por meio de DIRF.
Exatamente por isso a contribuinte não pode ser penalizada se a fonte pagadora
não cumpre de forma exata qualquer destas obrigações. Afinal, a pena só pode
ter relação com o sujeito obrigado à obrigação relacionada a tal sanção.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso especial da Procuradoria, admitindo
como possível a prova de retenção na fonte por outros meios, afastando a
interpretação do artigo 55, da Lei no 7.450/1985, pretendida pela Recorrente.
Como anteriormente mencionado, o informe de rendimentos comprova a
retenção na fonte, mas não é o único meio para tal prova, em respeito ao
princípio da verdade material e, acima de tudo, da impossibilidade de sancionar o
contribuinte por conduta alheia, isto é, pela omissão (ou inexatidão) da fonte
pagadora no cumprimento de suas obrigações acessórias.

Já no AC no 9101-002.684, a questão específica consta já da própria ementa (nosso
negrito):
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO
POR
RETENÇÕES
NA
FONTE
(IRRF).
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
10
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
E essa questão específica consta claramente do voto condutor (nosso negrito):
Quanto ao seu mérito, entretanto, penso que o recurso não deve obter o mesmo
êxito.
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte por
falha/infração cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento
de retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a
fonte pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o
respectivo comprovante de rendimentos e de retenção na fonte.
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende
única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
A imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IR-Fonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de
rendimentos porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de
rendimentos e de retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
O sentido que se dá ao texto da lei não pode conflitar de forma tão flagrante com
o sistema jurídico.
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode
ocorrer em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do
pagamento o direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que
consegue comprovar com outros meios de prova.
Correto o acórdão recorrido nesse aspecto.

A tese fixada, em ambos os paradigmas, orientou-se em face de falhas ou omissões
das fontes, ao passo que, no recorrido, não só inexiste qualquer menção a falha ou omissão das
fontes, como indica-se que a omissão foi do próprio pleiteante de não apresentar os
comprovantes de retenção e de não justificar a sua falta de apresentação.
Em síntese, em face do quadro fático do recorrido, nenhum dos paradigmas é capaz
de o reformar.
Por essa razão, meu voto é para não conhecer do recurso especial.

Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.157 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.928935/2012-90
11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 962
DF CARF MF
Original